Tribunal: TJPA
Processo: 0800250-54.2023.8.14.0090
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800250-54.2023.8.14.0090

APELANTE: LINDETH RODRIGUES LOBATO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N°: 0800250-54.2023.8.14.0090

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE PRAINHA/PA

APELANTE: LINDETH RODRIGUES LOBATO

DEFENSORIA PÚBLICA: VINICIUS TOLEDO AUGUSTO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: NILTON GURJÃO DAS CHAGAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI GOMES DE FARIAS.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTIGO

129, §9º, DO CÓDIGO PENAL)
.
PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. TEMA 190/STJ E TEMA 158/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME.

1. Apelação Criminal interposta por Lindeth Rodrigues Lobato contra Sentença que a condenou à pena de 03 meses de detenção, em regime inicial Aberto, pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica.

2. A Defesa busca a aplicação da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena, devendo ser afastado o entendimento da Súmula 231 do STJ.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

3. Há uma questão em discussão: (I) verificar se é possível a aplicação da atenuante da confissão espontânea para redução da pena abaixo do mínimo legal previsto para o tipo penal, quando esta já foi fixada no piso legal na primeira fase da dosimetria.

III.

RAZÕES DE DECIDIR.

4. A jurisprudência pacífica do STJ, consagrada na Súmula 231, veda expressamente a redução da pena abaixo do mínimo legal com base em circunstâncias atenuantes.

5. A tese defensiva de inconstitucionalidade da Súmula 231 foi rechaçada pelo próprio STJ, que reafirmou a vigência do entendimento, inclusive no julgamento dos REsps 2.057.181, 2.052.085 e 1.869.764, de 14/08/2024, pela Terceira Seção.

6. O STF, por sua vez, ao julgar o Tema 158 da repercussão geral, fixou entendimento vinculante no mesmo sentido, vedando a fixação da pena aquém do mínimo legal mesmo diante da presença de atenuantes genéricas.

7. A tese firmada no Tema 190 do STJ reforça a obrigatoriedade da observância dos limites mínimo e máximo legalmente cominados na segunda fase da dosimetria.

IV.

DISPOSITIVO E TESE.

8. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de Julgamento:
"1. A incidência de circunstância atenuante não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal cominado ao tipo penal. 2. A Súmula 231 do STJ encontra-se vigente e compatível com a Constituição, tendo sido reafirmada pelo STJ e pelo STF nos Temas 190 e 158, respectivamente".

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar
-lhe provimento
.

9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia nove de abril de dois mil e vinte e seis e término no dia dezesseis de abril de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA,
16
de abril de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
LINDETH RODRIGUES LOBATO,
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Prainha/PA, que a condenou à pena de
03 (três) meses de detenção no regime Aberto,
pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica.

Narrou a
denúncia
(fls. 59/61, ID nº 30351899), que no dia 20/03/2023, por volta das 17:00 horas, a denunciada ofendeu a integridade física de Valdina Costa da Silva, sua genitora biológica, apertando seu pescoço, além de causar as lesões no rosto e coxa direita. Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra a acusada como incurso na prática prevista no artigo 129, §9º do Código Penal.

Em
razões recursais
(fls. 200/203, ID nº 30351980), a recorrente pugnou pela aplicação da atenuante da confissão espontânea, mesmo tendo a pena-base

fixada em seu mínimo legal, afastando a Súmula 231 do STJ.

Em
contrarrazões
(fls. 208/213, ID nº 30351983)
,
o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação, mantendo a sentença em todos seus termos.

Nesta instância superior
(fls. 220/222, ID nº 34204824), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Nilton Gurjão das Chagas
,
se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
des
provimento,
de maneira que a sentença seja mantida em sua íntegra.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo ao mérito da pretensão recursal.

DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, DIRECIONANDO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL, AFASTANDO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ.

A Defesa requer a redução da pena, na segunda fase, abaixo do mínimo legal, contestando o disposto no enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez considerar inconstitucional.

Adianto que
não
acolho o pedido da apelante.

Conforme leciona Rogerio Sanches: “
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los
”. Assim, no caso concreto, como a pena-base já foi fixada no mínimo legal não há como aplicar a atenuante da confissão espontânea.

No que pertine ao pleito de redução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência da confissão espontânea, esta não merece prosperar. Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema nº 190, fixou a seguinte tese:

O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art.
68
do
Código Penal
, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.

Está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Logo, o entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena aquando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena.

Destaco ainda que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 597.270, pacificou a jurisprudência de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231, do STJ.

Com o mesmo pensamento é o entendimento esposado pelo
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009
, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

(...) redução da pena intermediária para aquém do piso legal, em decorrência do reconhecimento de circunstâncias atenuantes, ressalto que ambas as Turmas da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça têm julgados recentes no sentido de que, sendo fixada a pena-base no mínimo legal previsto, é inviável a redução da pena pelo reconhecimento de quaisquer das circunstâncias atenuantes do rol do art. 65 do Código Penal, como dispõe a Súmula n. 231 do STJ. Desse modo, é incabível, pois, a superação de referido entendimento sumular, porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do STJ sobre a matéria. Precedentes (...)”. (
STJ, AgRg no HC n. 708.473/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 17/12/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ART. 157, CAPUT, DO CP. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
. Materialidade e autoria demonstradas, nos termos dos coerentes depoimentos prestados pelas ofendidas e pela prisão em flagrante do acusado, logo após o fato, em face das características informadas pelas vítimas, em frente ao local em que dispensou os bens subtraídos, que foram apreendidos, sendo reconhecido por aquelas. (...). Negando o réu o emprego da grave ameaça para a subtração, circunstância elementar do crime e não tendo sido a admissão parcial do fato relevante para o juízo condenatório, não incidente a atenuante da confissão espontânea. Ademais, não pode circunstância atenuante reduzir a pena aquém do mínimo legal (Súmula nº 231 do STJ). Sentença mantida. APELO DESPROVIDO.
(TJ-RS, Apelação Criminal, Nº 50006655420218210059, Sexta Câmara Criminal, Relator: José Ricardo Coutinho Silva, Julgado em 22/11/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. MITIGAÇÃO DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. SOBRESTAMENTO DO FEITO. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA A PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. (...) 2. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" e "incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)"

(AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 02/05/2023, DJe de 09/05/2023). 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC n. 862.440/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 04/12/2023, DJe de 12/12/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1. A incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 deste Tribunal Superior. 2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023). 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.456.759/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 06/02/2024, DJe de 14/02/2024).

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - CONDENAÇÃO - DOSIMETRIA DA PENA - IRRESIGNAÇÃODA DEFESA PRETENDENDOO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E FIXAÇÃO DA REPRIMENDA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE- ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADEDA SÚMULA N. 231 DO STJ - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIACOM O PARECERMINISTERIAL. Se na primeira fase a pena é fixada no mínimo legal, deve ser desconsiderada a atenuante da confissão espontânea, porquanto não se admite, na segunda fase da dosimetria, a fixação da pena-base aquém do mínimo legal, conforme tranquila jurisprudência, consolidada na Súmula n. 231 do STJ. " O Supremo Tribunal Federal reafirmou a impossibilidade de reduzir a pena a patamar abaixo do mínimo legal em razão da presença de atenuantes genéricas, em conformidade com a Súmula 231 do STJ " (N.U
1000062-72.2021.8.11.0012
, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Nome, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2022, Publicado no DJE 17/11/2022). (TJ-MT,
0001783-57.2018.8.11.0020
, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 16/08/2024).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(...) A alegação de inconstitucionalidade da Súmula 231 do STJ não prospera, pois o entendimento ali consagrado foi validado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral, que reconheceu a impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal por incidência de atenuantes. A dosimetria da pena observou os parâmetros legais, respeitando o critério trifásico previsto no art. 68 do Código Penal e os limites impostos pelo princípio da legalidade, sendo vedado ao julgador reduzir a pena aquém do mínimo legal na segunda fase. (...).
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08015649720238140037 33582907, Relator.: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES, Data de Julgamento: 29/01/2026, 3ª Turma de Direito Penal).

Como sabido, a fixação da pena aquém do mínimo previsto para o delito somente pode ocorrer na terceira fase da dosimetria, quando presente causa de diminuição de pena.

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação federal, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Outrossim, não há qualquer ofensa ao princípio da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. Este princípio assegura aos indivíduos que, na ocasião de uma condenação em um processo penal, a sua pena seja individualizada, levando-se em conta as peculiaridades referentes a cada caso concreto.

Registre-se que o STF em 2009, já havia julgado o tema sob a sistemática da repercussão geral e definiu tese vinculante no mesmo sentido: a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (Tema 158).

Não se trata de superação do entendimento da Súmula 231 do STJ, pois recentemente houve sua reanálise pelo próprio STJ, que ao julgar os
REsps 2.057.181
,
2.052.085
e
1.869.764
em 14.08.2024, por sua 3a Seção, entendeu pela manutenção do enunciado da Súmula 231, concluindo por maioria, que somente o Supremo Tribunal Federal pode rever o posicionamento encartado na Súmula 231, por ser a matéria de natureza constitucional e diante da tese firmada pelo STF, conforme o Tema182 (com repercussão geral).

Logo, improcedente o acolhimento do pedido defensivo de redução da pena, na segunda fase da dosimetria, abaixo do mínimo legal.

Ante o exposto,
CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO à pretensão recursal,

mantendo a pena da apelante em
03 (três) meses de detenção no regime Aberto, suspendendo-a pelo prazo de dois anos, conforme previsão do artigo 77 do Código Penal.

É como voto.

Belém, 16/04/2026